Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais, pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e pela certidão de impossibilidade de oitiva do Apelante, em face de sua embriaguez.

2. Recurso conhecido e desprovido.